Tribunal: TJSP
Processo: 2148221-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de extinção de condomínio – Insurgência em relação a decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, de diferimento das custas e do parcelamento – Indeferimento da gratuidade bem apreciada com base na vinda aos autos das declarações de renda das autoras incompatível com a declaração de miserabilidade – Benefício que deve ser utilizado com parcimônia

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de extinção de condomínio – Insurgência em relação a decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, de diferimento das custas e do parcelamento – Indeferimento da gratuidade bem apreciada com base na vinda aos autos das declarações de renda das autoras incompatível com a declaração de miserabilidade – Benefício que deve ser utilizado com parcimônia porquanto toda população subsidia os custos do beneficiário – No caso concreto, autoras ostentam situação privilegiada em relação ao restante da população – De outro lado, as custas não são irrelevantes ante o valor atribuído a causa, R$ 563.288,47 cabendo o parcelamento do pagamento das custas nos termos do art. 98, § 6o do CPC – Mantido o indeferimento da justiça gratuita, autorizado o parcelamento das custas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2148221-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes FIDELINA LOPEZ
VAZQUEZ PARRADO e PAULA LOPEZ PARRADO, é agravado ALEXANDRE
LOPEZ PARRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23057jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2148221-90.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA 4aVC
AGRAVANTE: FIDELINA LOPEZ VAZQUEZ PARRADO E PAULA
LOPEZ PARRADO
AGRAVADO: ALEXANDRE LOPEZ PARRADO
JUIZ: RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA
PF
Agravo de instrumento Ação de extinção de condomínio Insurgência em relação a decisão que
indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça, de diferimento das custas e do parcelamento
Indeferimento da gratuidade bem apreciada com base na vinda aos autos das declarações de renda
das autoras incompatível com a declaração de miserabilidade Benefício que deve ser utilizado
com parcimônia porquanto toda população subsidia os custos do beneficiário No caso concreto,
autoras ostentam situação privilegiada em relação ao restante da população De outro lado, as
custas não são irrelevantes ante o valor atribuído a causa, R$ 563.288,47 cabendo o parcelamento
do pagamento das custas nos termos do art. 98, § 6o do CPC Mantido o indeferimento da justiça
gratuita, autorizado o parcelamento das custas Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra as decisões copiadas nas págs. 120, 124 e 129 que, nos autos da
ação de extinção de condomínio indeferiu os benefícios da justiça
gratuita o diferimento e o parcelamento das custas, determinando, após
o transito da decisão, o recolhimento das custas processuais, sob pena
de extinção do feito.
Inconformadas as agravantes pretendem a
reforma da decisão defendendo que fazem jus aos benefícios da justiça
gratuita, porquanto não possui condições de suportar as despesas de
uma demanda judicial sem comprometer o sustento em especial em
razão de estarem passando pelo período de pandemia.
Alternativamente, pugnam pela reforma da
decisão para parcelamento das custas.
Agravo processado com parcial atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeito suspensivo.
É o relatório.
As
agravantes
ingressaram
com
ação
de
extinção de condomínio em face do herdeiro, filho da primeira e irmão
da segunda autora, alegando que possuem três imóveis em comunhão e
que diante do fracasso na composição amigável com o requerido para
alienação, adjudicação, venda ou compra dos imóveis, ou divisão, já
que apesar de serem três matrículas distintas, no local há somente um
imóvel, e não mais pretendendo permanecer em condomínio,
ingressaram com a ação e pleitearam a gratuidade.
Esta foi indeferida, págs. 120.
Pleiteado
o
diferimento
das
custas
ou
o
parcelamento também houve indeferimento, págs. 124/129, pelo que
agravam.
De início, vale ressaltar que o agravo somente
analisa as questões afeitas aos pedidos de benefícios da justiça gratuita.
Assim é irrelevante para o julgamento deste agravo o mérito do
processo.
Assim, aqui somente se analisa a condição das
autoras em recolher as custas e despesas processuais e se corretas as
decisões do juízo.
Em relação ao indeferimento da gratuidade o
caso é de se negar provimento ao recurso.
O fato de contratarem advogado particular,
isoladamente, não pode ser fundamento para o indeferimento da
gratuidade, nos termos do art. 99 do CPC.
No entanto aqui há outras evidências capazes de
desconstituir as alegações das autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isso porque há sinais exteriores de riqueza
capazes de desconstituir a alegação de miserabilidade.
As autoras juntaram declarações de imposto de
renda e as últimas, de 2020 relativas ao exercício de 2019, indicam se
tratarem de empresárias além de apontar, para Fidelina a existência de
valores em aplicação de renda fixa, no valor de R$ 80.736,97, saldo em
poder, R$ 12.000,00, com aumento substancial no valor dos bens e
direitos. A de Paula também indica saldo em conta de R$ 31.337,30 e
saldo em poder no valor de R$ 25.000,00.
Tais informações são incompatíveis com a
declaração de pobreza.
Com efeito, o Art. 98 do CPC afirma que “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.” E seu art. 99, § 3o “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
De outro lado a Constituição Federal de 1988 no
art. 5o, inciso LXXIV, determina que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Da conjugação destes dispositivos se tem que
não se pode presumir que a parte não faz jus aos benefícios da
gratuidade, apenas porque não provou sua miserabilidade, porém se o
julgador tiver elementos suficientes que o convençam que, apesar da
declaração de miserabilidade, a parte não se enquadra no conceito de
necessitado deve indeferir o pedido de gratuidade, que é reservado
apenas aos necessitados.
Vejamos: “Se o julgador teve elementos de
convicção que destroem a declaração apresentada pela requerente,
deve negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte” (JTJ 259/34).
A isenção da gratuidade de justiça é de caráter
não geral, portanto, é específico ao necessitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Foi com base na vinda destes documentos que o
juízo a quo, entendeu não fazerem jus aos benefícios da justiça
gratuita.
E, de fato, os documentos juntados não
demonstram a alegada miserabilidade.
No caso concreto, há elementos nos autos que
endossam a decisão do juízo a quo em relação à possibilidade da autora
em arcar com as custas judiciais.
Com efeito, o termo justiça gratuita não é
adequado ao instituto aqui discutido.
De fato o que existe é a “justiça subsidiada”, ou
seja, os custos do processo são suportados por toda a população.
Sendo assim, quando se defere o benefício a
uma pessoa específica, se impõe aos demais cidadãos o pagamento
daqueles custos.
Por conta disso, é preciso que este instituto seja
utilizado com parcimônia para que os mais necessitados não tenham
que arcar com despesas daqueles que tem situação privilegiada em
relação a eles.
É o caso dos autos.
Em relação ao pedido de diferimento das custas,
também correta a decisão sem previsão legal, mesmo considerando
precedente deste Tribunal trazido.
No
entanto,
em
relação
ao
pedido
de
parcelamento das custas o caso é de se reformar a decisão.
As custas não são inexpressivas ante o valor
dada a causa, R$ 563.288,47.
Para casos como este, o CPC atual trouxe a
inovação legislativa em seu art. 98, § 6o que permite o parcelamento
das custas, que entendo ser a melhor solução para o caso em concreto.
Neste sentido, decisão desta Câmara e relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Agravo de instrumento Ação de indenização
por erro médico Insurgência em relação a
decisão que revogou os benefícios da justiça
gratuita Revogação da gratuidade bem
apreciada com base na vinda aos autos de
demonstração, confirmada pela autora, de estilo
de vida incompatível com a declaração de
miserabilidade Benefício que deve ser utilizado
com parcimônia porquanto toda população
subsidia os custos do beneficiário No caso
concreto, autora ostenta situação privilegiada
em relação ao restante da população
Declaração de miserabilidade desacompanhada
de documentos, exceção a declaração do próprio
marido da autora - De outro lado, as custas não
são irrelevantes (iniciais de R$ 2.725,78 se
considerado o valor da causa) cabendo o
parcelamento do pagamento das custas nos
termos do art. 98, § 6o do CPC Mantido o
indeferimento da justiça gratuita, autorizado o
parcelamento das custas Recurso improvido,
com observação. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2181835-23.2019.8.26.0000
Assim, em se levando em conta a condição
privilegiada das autoras, quando se comparados ao restante da
população, mas considerando que as custas não são irrelevantes, e a
situação excepcional vivida em razão da COVID 19, reputo melhor
solução, nos termos do art. 98, § 6o do CPC, sejam as custas
parceladas.
Assim, autorizo o parcelamento em 6 (seis)
vezes.
Por todo fica mantido o indeferimento do pedido
de justiça gratuita, autorizando-se o parcelamento das custas.
Dou parcial provimento ao recurso, nos
termos supra.
SILVÉRIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148221-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Relator